Tribunal: TJDFT
Processo: 0717643-29.2022.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA COMPROVADA. TRANSFERÊNCIA VIA “PIX”. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANO MORAL DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 1° Juizado Especial Cível de Águas Claras que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade das operações bancárias de transferência ocorridas via PIX e condenar a requerida a ressarcir ao autor o valor de R$ 25.651,00 (vinte e cinco mil reais e seiscentos e cinquenta e um reais), bem como ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais .
2. Na origem, o autor, ora recorrido, ajuizou ação de restituição por falha na prestação do serviço bancário cumulada com indenização por danos materiais e danos morais. Narrou o autor que em setembro de 2022 verificou a existência de 06 (seis) transferências bancárias via “PIX”, não autorizadas, em um valor total de R$ 22.651,00 (vinte e dois mil, seiscentos e cinquenta e um reais). Pontuou que foi informado pela instituição financeira requerida que não seria possível o estorno dos valores, pois as operações foram realizadas por meio de “aparelho confiável” com a utilização da senha de 4 (quatro dígitos). Ressaltou que o modelo de aparelho celular descrito pela empresa ré não corresponde ao seu e que não utilizou sua senha para autorizar tais operações.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 47704468). Contrarrazões apresentadas (ID 47704476).
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na existência de falha na prestação de serviços, no dever de restituir e na existência do dano moral.
6. Em suas razões recursais, a recorrente alegou que trouxe aos autos provas objetivas acerca da segurança dos sistemas oferecidos, da legitimidade das operações e da ausência de falha na prestação do serviço. Ressaltou que não se mostra razoável o argumento de que as operações foram realizadas em um curto espaço de tempo, pois foram autorizadas mediante senha intransferível. Pontuou que o aparelho celular utilizado foi previamente autorizado pelo recorrido e encontrava-se na mesma cidade do autor. Asseverou que não houve falha na prestação do serviço já que as operações foram legítimas, não havendo o que se falar no dever de indenizar. Afirmou que não há comprovação da ocorrência de qualquer evento constrangedor nem de qualquer sofrimento que pudesse resultar na indenização por danos morais, pois tratou-se de situação de mero aborrecimento. Aduziu que, caso o entendimento seja diverso, deve a indenização ser reduzida a um patamar dentro dos padrões do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade. Ao final, requereu o provimento do recurso e o seu provimento para a reforma integral da r. sentença.
7. Nos serviços bancários é possível falar em defeito em se tratando de qualquer vulnerabilidade interna ou externa que permita ou facilite ataques contra a conta bancária do cliente. Na vulnerabilidade externa, os ataques inicialmente são alheios ao banco, mas é constatada uma conduta destes, seja na falha do dever de informar ao consumidor para tornar o acesso mais seguro, seja ao não instituir freios para que terceiros façam uso de informações vazadas do próprio sistema bancário. O fornecedor deve ter o controle e o conhecimento daquilo que oferece, por isso deve observar a qualidade e segurança dos seus produtos e serviços, além de suportar o resultado do fornecimento, pois foi quem criou o risco do dano e, por fim, a ele incumbe a atribuição de antever a possibilidade de defeitos e acautelar-se quanto a isso. Ao contrário do que foi dito pela instituição financeira recorrente, o aparelho utilizado para realização das operações (Xiaomi M2002J15SC) é diferente do habilitado pelo autor para realização das transações (Xiaomi M2003J15SS – ID 47704365, pg. 05). Ademais, o telefone celular utilizado pelo terceiro fraudador foi registrado em Águas Lindas de Goiás, conforme se verifica no documento contido no bojo do recurso inominado (p. 05), e o autor reside em Águas Claras/DF. Assim, os dispositivos não se encontravam na mesma cidade, como afirmou o recorrente.

8. Além disso, há situações especiais em que a instituição financeira deve ser responsabilizada, sobretudo quando se tratar de transações que escancaradamente fogem ao padrão daquelas rotineiramente realizadas pelo titular, como é o caso em tela. As evidências de realização de transferência de uso incomum e em um curto espaço de tempo, para uma mesma pessoa, deveriam ter sido suficientes para que o banco réu agisse para evitar o dano causado, o que evidencia falha na prestação do serviço, passível de restituição e indenização ante a responsabilidade objetiva. Ademais, as transferências foram realizadas no período noturno e em desrespeito ao limite configurado na conta para movimentação bancária naquele horário.

9. Para configuração da ofensa moral reparável por meio de indenização, se faz necessário demonstrar a violação aos direitos da personalidade do indivíduo, de modo a afetar-lhe diretamente à dignidade (CF art. 5°, inc. V e X; CDC, art. 6°, inc. VI). No caso em tela, o montante transferido sem a anuência do autor e a falta de solução adequada pela parte ré, após ciência do ocorrido, são suficientes para justificar a imposição da indenização por danos morais, pois além do abalo psíquico atingem frontalmente a subsistência da parte autora e de sua família, não havendo o que se falar em mero aborrecimento. Portanto a indenização por dano moral é devida.

10. Em relação ao montante da condenação por dano moral, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do “quantum”, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Para fixação do valor da indenização por danos morais deve ser analisada a gravidade do dano, o nível de reprovação do ato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Deve ser observada a função pedagógico-reparadora da medida, apta a desestimular novos comportamentos semelhantes. O “quantum debeatur” fixado pelo juízo singular é adequado e proporcional ao ilícito cometido e ao dano sofrido e atende à função pedagógica do instituto em face do porte da fornecedora.

11. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

12. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

13. Ementa que servirá de acórdão nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.